Tribunal: TJES
Processo: 0002637-47.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002637-47.2009.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMINDO JOAQUIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Armindo Joaquim contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre caderneta de poupança, relativas aos meses de maio e junho de 1990, decorrentes dos alegados expurgos inflacionários do Plano Collor I. O apelante sustenta que os valores depositados eram anteriores à edição da Medida Provisória nº 168/90 e defende a incidência do IPC, sob o argumento de direito adquirido aos índices então vigentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito à cobrança judicial de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Collor I após o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a pretensão deduzida pelo apelante pode ser acolhida em processo ainda sem trânsito em julgado, diante da necessidade de adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, reafirmando a homologação do acordo coletivo e de seus aditamentos.

O STF fixou, nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral, que eventual direito ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, observado o prazo de 24 meses contado da publicação da ata de julgamento.

O art. 927, I, do Código de Processo Civil impõe aos juízes e tribunais a observância obrigatória das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

A controvérsia acerca do índice de correção monetária aplicável aos depósitos existentes na caderneta de poupança torna-se irrelevante para o desfecho da causa, diante da superveniente orientação vinculante firmada pela Suprema Corte.

Inexistindo trânsito em julgado favorável ao poupador e permanecendo o processo em fase recursal, incide imediatamente a tese vinculante estabelecida pelo STF, afastando a possibilidade de acolhimento da pretensão de cobrança judicial individual.

A manutenção da improcedência do pedido não impede que o autor promova adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, observadas as condições e o prazo fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de constitucionalidade do Plano Collor I pelo Supremo Tribunal Federal afasta a pretensão de cobrança judicial individual de expurgos inflacionários em processos sem trânsito em julgado, fora das hipóteses previstas no acordo coletivo homologado na ADPF 165.

O recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Collor I condiciona-se à adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, nos termos fixados na ADPF 165 e nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral.

Os órgãos jurisdicionais devem observar obrigatoriamente as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 927, I, do CPC.

A inexistência de trânsito em julgado impõe a aplicação imediata da orientação vinculante firmada pelo STF aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 927, I; Medida Provisória nº 168/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, Sessão Virtual de 16.05.2025 a 23.05.2025, j. 26.05.2025; STF, Tema 284 da Repercussão Geral; STF, Tema 285 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0002040-44.2010.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 29.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 0022906-02.2008.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 15.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002637-47.2009.8.08.0021

APELANTE:

ARMINDO JOAQUIM

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da validade da sentença que julgou
improcedente
a ação de cobrança ajuizada por
ARMINDO JOAQUIM
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por meio da qual foi rejeitada a pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre caderneta de poupança, alegadamente decorrentes dos expurgos inflacionários relativos aos meses de
maio e junho de 1990
, vinculados ao denominado
Plano Collor I
.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, de 26/05/2025, julgada pelo Supremo Tribunal Federal de maneira a declarar, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Vejamos:

O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.

Nessa mesma esteira de entendimento, impende registrar a consolidação dos Temas de Repercussão Geral 284 e 285 da Suprema Corte. Dessa forma:

1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.

1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.

Dessa forma, consolidou-se o entendimento sobre os expurgos inflacionários correspondentes aos Planos Econômicos respectivos, de forma que, eventuais controvérsias deverão ser discutidas a partir da adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados na referida ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação na ata do julgamento.

Nesse viés, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Gualberto Bruno de Andrade, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I sobre valores depositados em caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste o direito do poupador à cobrança de expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I após a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal e a fixação de entendimento vinculante quanto à necessidade de adesão a acordo coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo sua legitimidade como medidas de política econômica.

4.
O STF estabeleceu, nos Temas 284 e 285 de repercussão geral, que eventual direito às diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado, no prazo estipulado.

5.
A observância obrigatória dos precedentes vinculantes do STF impõe a aplicação do art. 927 do CPC, vinculando os órgãos jurisdicionais às teses firmadas em controle concentrado e repercussão geral.

6. A pretensão de cobrança individual de expurgos inflacionários, dissociada da adesão ao acordo coletivo, torna-se inviável diante da orientação consolidada do STF.

7. A improcedência do pedido não afasta a possibilidade de a parte autora aderir ao acordo coletivo para eventual recebimento de valores, nos termos definidos pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo STF afasta a pretensão individual de cobrança de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas em acordo coletivo homologado.

2. O recebimento de diferenças relativas a expurgos inflacionários condiciona-se à adesão ao acordo coletivo reconhecido pelo STF nos Temas 284 e 285.

3. Os tribunais devem observar obrigatoriamente os precedentes vinculantes do STF, nos termos do art. 927 do CPC.

(TJ-ES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº
0002040-44.2010.8.08.0021
, Relator.: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E II. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre saldo de caderneta de poupança referentes aos meses de março e abril de 1990 (Plano Collor I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora possui direito à recomposição de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II em processo na fase recursal, considerando o entendimento vinculante firmado pelo STF nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral e na ADPF 165.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de correção monetária estabelecidos pelas legislações que editaram os Planos Collor I e Collor II, com eficácia contra todos e efeito vinculante (ADPF 165 e Temas 284 e 285/RG). 4. O direito ao recebimento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, em ações judiciais não acobertadas pela coisa julgada material, ficou condicionado à adesão voluntária da parte interessada ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165. 5. No caso concreto, inexiste trânsito em julgado, o que impõe a aplicação imediata e obrigatória da tese fixada pela Corte Suprema e o consequente esvaziamento da via judicial compulsória para a cobrança das referidas diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

(TJ-ES, 1º Câmara Cível, Apelação Cível nº
0022906-02.2008.8.08.0035
, Relator.: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 15/05/2026).

Com isso, e por força do comando normativo inserto no art.927 I, do Código de Processo Civil cumpre aos juízes e aos tribunais observarem estritamente as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Superior em controle concentrado de constitucionalidade, sendo impositiva, por conseguinte, a subsunção do caso vertente à decisão proferida pela ADPF n° 165.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

No caso concreto, observa-se que a presente demanda objetiva justamente a condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor I, relativamente aos meses de maio e junho de 1990. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido ao concluir que os períodos aquisitivos discutidos foram iniciados após a vigência da Medida Provisória n.º 168/90, incidindo, portanto, a atualização pelo BTN Fiscal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que os saldos existentes na conta-poupança eram provenientes de depósitos anteriores a 15/03/1990, invocando direito adquirido à incidência dos índices então vigentes e defendendo a aplicação do IPC aos meses de maio e junho de 1990.

Todavia, independentemente da discussão acerca do índice aplicável aos períodos postulados, a pretensão recursal esbarra no entendimento vinculante posteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual eventual direito à recomposição de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos passou a submeter-se ao regime jurídico estabelecido no acordo coletivo homologado na ADPF 165.

Assim, inexistindo trânsito em julgado favorável ao poupador e tratando-se de processo ainda submetido à atividade jurisdicional revisora, impõe-se a observância da orientação vinculante da Suprema Corte, circunstância que afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida nesta via judicial.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida, ainda que por fundamento superveniente, uma vez que o pedido formulado pelo autor não encontra mais amparo na atual orientação vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal.

Com isso, e por força do comando normativo inserto no art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil, cumpre aos juízes e tribunais observarem as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Desde logo, determino a intimação da parte apelante para que, querendo, promova a adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF n.º 165, observado o prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal e as condições estabelecidas pelas entidades signatárias, ciente de que eventual pretensão indenizatória relativa aos expurgos inflacionários deverá observar o regime jurídico definido pela Suprema Corte.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.